Tribunal: TJMT
Processo: 1020358-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020358-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO), SARA FERNANDES LOPES - CPF: 090.555.412-49 (AGRAVANTE), KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO - CPF: 011.052.121-81 (AGRAVADO), THEO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.438.403/0001-40 (AGRAVADO), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPECIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS NA MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu a produção de provas especificadas intempestivamente pelos réus em fase de especificação, não obstante manifestação da agravante pleiteando o desentranhamento dos documentos apresentados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a especificação de provas pelos réus, apresentada fora do prazo estabelecido em decisão judicial, deveria ser admitida ou se está sujeita à preclusão temporal, em conformidade com os artigos 223 e 370 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

O direito à produção de provas deve ser exercido dentro do prazo legal, sendo a preclusão temporal uma garantia ao devido processo legal, à celeridade processual e à isonomia entre as partes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que o silêncio ou a manifestação intempestiva quanto à especificação de provas caracteriza preclusão, mesmo que haja pedido genérico na inicial ou contestação.

A admissão de provas apresentadas extemporaneamente viola os princípios do contraditório e da segurança jurídica, prejudicando a paridade de armas no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Determinação de exclusão das provas especificadas intempestivamente pelos réus.

Tese de julgamento:
"As provas especificadas fora do prazo estabelecido em fase processual sujeitam-se à preclusão temporal, em atenção aos princípios da celeridade processual, contraditório e isonomia entre as partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 223 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.048.388/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 09.11.2022; Súmula 83/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com interposto por Sara Fernandes Lopes, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra
Kleberton Feitoza Eustaquio e outro, em decisão saneadora, deferiu a produção de prova testemunhal pela parte adversa.

A agravante, inconformada, sustenta que o indeferimento do pedido de desentranhamento viola o princípio da preclusão, ao passo que as provas foram apresentadas fora do prazo estabelecido pelo juízo. Defende que a ao admitir os documentos

apresentados tardiamente lhe causa grave prejuízo processual, especialmente por comprometer a paridade de armas e os princípios da segurança jurídica e contraditório, formulando pela reforma da decisão.

Os agravados apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 252251155)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sara Fernandes Lopes, moveu ação de interdito proibitório convertida posteriormente em reintegração de posse em desfavor de Theo Construções Ltda e outro, tendo o d. magistrado, durante o curso processual, determinado a intimação das partes para manifestarem quanto as provas que pretendiam produzir (id. 104404084 – autos de origem).

Manifestação da autora apresentada no id. 105950410, e dos réus no id. 108191827.

Após, adveio manifestação da autora alegando a intempestividade das provas apresentadas pelos réus, sendo o pedido indeferido em sede de decisão saneadora (id. 161465438).

Contra essa decisão, recorre a agravante, sustentando que o indeferimento do pedido de desentranhamento viola o princípio da preclusão, ao passo que as provas foram apresentadas fora do prazo estabelecido pelo juízo. Defende que a ao admitir os documentos apresentados tardiamente lhe causa grave prejuízo processual, especialmente por comprometer a paridade de armas e os princípios da segurança jurídica e contraditório, formulando pela reforma da decisão.

Pois bem. As partes, em suas manifestações iniciais, devem indicar as provas que pretendem produzir. Contudo, a mera menção à intenção de produzir provas não se equipara a um requerimento formal, sendo imprescindível que, no momento oportuno para a especificação das provas, haja pedido expresso e fundamentado, em observância ao prazo legal.

Compulsando os autos, vê-se que a despeito do requerimento da agravante pela não admissão das provas pretendidas pelos réus, o d. magistrado, as admitiu, mesmo que intempestivas.

Contudo, pedindo vênia ao d. magistrado, tenho que petição registrada sob o ID 108191827, apresentada em fase de especificação de provas, mostra-se intempestiva, razão pela qual não deve ser admitida a produção da prova pretendida pelos agravados.

Ora, é princípio basilar do processo civil que as partes têm o direito de produzir provas para sustentar suas pretensões, desde que respeitados os prazos e procedimentos previstos em lei. Oportunizada às partes a especificação das provas a serem produzidas, torna-se imperativa a observância do prazo legal para que não se incorra em preclusão temporal, conforme preconizado nos artigos 223 e 370 do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse contexto, a preclusão temporal opera como uma salvaguarda ao devido processo legal e à celeridade processual, não configurando qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pelo contrário, tais princípios devem ser interpretados em harmonia com o tratamento isonômico das partes, conforme o artigo 7o do CPC, que veda o favorecimento de qualquer uma delas em detrimento da outra.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que o silêncio ou a ausência de manifestação tempestiva quanto à especificação das provas caracteriza preclusão, tornando inadmissível a posterior apresentação de pleitos instrutórios,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" ( AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021)
.(...)”.(AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 09.11.22)

Diante disso, considerando a intempestividade da manifestação dos agravados em fase de especificação de provas, é de rigor a reforma da decisão de origem para indeferir a produção de prova requerida. Desta forma, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e
lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025